Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731069-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO HERNANDES RHEIN JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou um dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e o outro apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003. As Defesas pretendem, em síntese, a declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, a absolvição dos apelantes por ausência de provas suficientes, o afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a incidência do benefício do tráfico privilegiado, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição de bem apreendido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) examinar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico; (iii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) averiguar a possibilidade de aplicar o benefício do tráfico privilegiado; (v) deliberar sobre o direito de recorrer em liberdade; (vi) decidir sobre a possibilidade de restituição de bem apreendido; e (vii) verificar a viabilidade de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de desídia estatal e cerceamento de defesa não foram manejadas na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Ausente condenação por crime relacionado à identidade funcional falsa encontrada no carro de um dos apelantes, não há interesse recursal que autorize o exame do pedido. 5. Não há nulidade em busca pessoal que se baseou em denúncia que trouxe elementos concretos do caso, como foto do grupo criminoso, o local em que se encontravam e o carro utilizado por um dos acusados. Precedentes do STJ. 6. O ingresso dos policiais no domicílio de um dos réus foi autorizado pelo genitor, que chamou os policiais para conversar na sala e consentiu com a realização de busca no quarto do apelante. 7. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear ou de ação múltipla. O simples fato de o réu trazer consigo ou ter em depósito drogas, destinadas à difusão ilícita, já configura o crime, sendo desnecessária sua comercialização. 8. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, confissão de outro acusado e apreensão das drogas na posse dos réus. 9. A prática de dois núcleos do crime de tráfico, em igual contexto, não autoriza a exasperação da pena-base. 10. Inviável a concessão do tráfico privilegiado quando comprovada a reincidência do réu. 11. Incontroverso que, no bar, o réu trazia consigo a droga, o que é suficiente para caracterizar o crime e fazer incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006. 12. Sendo a pena fixada acima de 4 anos, incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos. 13. Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e sendo idônea a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão de réu que respondeu ao processo preso, a segregação cautelar deve ser preservada. 14. Inviável a restituição do celular apreendido, se não comprovada a alegada propriedade de terceiro, que detém legitimidade ativa para requerer a devolução do bem. IV. DISPOSITIVO 15. Recursos parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o, e artigo 40, inciso III; Lei n° 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Código Penal, artigos 44 e 64, inciso I. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 155 e 156, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito, e pugnando pela sua consequente absolvição, sob o argumento de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa decorrente da não realização de perícias deferidas judicialmente (coleta de digitais) e da demora injustificada na condução do feito; b) artigos 5o, inciso LVII, da CRFB, e 156, do Código de Processo Penal, sustentando que o decreto condenatório tem lastro exclusivo em meras conjecturas, na palavra isolada de agentes policiais e em uma reincidência não específica, malferindo o princípio da presunção de inocência; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio, porquanto a reincidência genérica, por si só, não é suficiente para o afastamento da redutora em questão; d) artigo 40, inciso III, da LAD, asseverando ser inviável o aumento de pena na terceira fase da dosimetria, pois não teria sido comprovada a traficância. Ao final, pleiteia pela restituição dos bens apreendidos, cuja propriedade e origem lícita estariam comprovadas nos autos. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar com objetividade o dispositivo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 155 e 156, inciso II, ambos do CPP, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.187.940/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que concerne à alegada violação ao artigo 156, caput, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em relação à materialidade e à autoria assentou que “o acervo probatório constante dos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais, a confissão do réu DIMITRI, corroborando a versão dos policiais e a apreensão da droga da posse dos apelantes, evidencia, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico descrito na denúncia, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória. De igual modo, restaram suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo réu MAURÍCIO, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, a apreensão da arma, e a confissão do réu” (ID 74108644). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe igualmente transitar o recurso naquilo que concerne ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, e 40, inciso II, ambos da LAD, uma vez que o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A decisão agravada foi fundamentada na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando verificada a reincidência do recorrente, ainda que a condenação anterior tenha sido pela prática de crime de menor potencial ofensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência por condenação por crime de menor potencial ofensivo pode ser utilizada como fundamento para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A reincidência foi considerada suficiente para indicar a habitualidade do agravante à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 6. A jurisprudência desta Corte Superior permite adotar a reincidência, ainda que pela prática de crime de menor potencial ofensivo, para obstaculizar o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...) 8. Agravo regimental desprovido.&lt;br&gt; (AgRg no HC n. 1.013.313/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025) (g.n.). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CARÁTER OBJETIVO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece o caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador. 4. No caso concreto, o delito ocorreu em via pública nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, local de notória aglomeração de pessoas e caracterizado como local de trabalho coletivo, legitimando a aplicação da majorante na fração mínima de 1/6, conforme reiterados precedentes do STJ. (...) 6. A jurisprudência consolidada no STJ sobre as matérias discutidas torna aplicável a Súmula 83/STJ, que impede o processamento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento desta Corte. IV. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.&lt;br&gt; (AREsp n. 2.772.410/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Finalmente, não merece trânsito o apelo quanto ao pedido subsidiário de restituição de bens apreendidos, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados, e das razões pelas quais considera e que a decisão deveria ser modificada, reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "(...) a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no AREsp n. 2.607.365/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029